Tribunal: TJPA
Processo: 0009973-94.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009973-94.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ANTONIO MARIA ZACARIAS COSTA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0009973-94.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO J SAFRA S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678

APELADO:

ANTÔNIO MARIA ZACARIAS COSTA JUNIOR

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA – OAB/PA 13.443

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXAME EQUIVOCADO. UTILIDADE
VERSUS
NECESSIDADE PRESENTES NA QUESTÃO LITIGIOSA. PRESENÇA DO ABANDONO DE CAUSA DESACOMPANHADO DA

INTIMAÇÃO PESSOAL OBRIGATÓRIA.. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0009973-94.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO J SAFRA S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678

APELADO:

ANTÔNIO MARIA ZACARIAS COSTA JUNIOR

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA – OAB/PA 13.443

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO J SAFRA S/A
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém - Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual. (PJe ID 19604326, páginas 1-7).

Sentença atacada por Embargos de Declaração segundo razões acostadas no PJe ID 19604327, páginas 1-5.

Recurso conhecido e desprovido. (PJe ID 19604328, páginas 1-3).

Em razões recursais,

a Apelante alude

como único argumento a nulidade da sentença por:

- erro na fundamentação porque não trata

de

interesse processual mas seu conteúdo aduz abandono de causa;

- ausência de intimação pessoal e

- cerceamento de defesa.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível com a nulidade da sentença combatida. ( PJe ID 19604329, páginas 1-7)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 19604334, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0009973-94.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO J SAFRA S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678

APELADO:

ANTÔNIO MARIA ZACARIAS COSTA JUNIOR

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA – OAB/PA 13.443

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Adianto. A sentença objurgada é nula de pleno direito por duas razões vitais:

1º Fundamentação equivocada eis que decidiu pela ausência de interesse processual quando, ao longo da redação, aduziu abandono de causa por apontar a ausência de impulsionamento do feito e

2º Ausência de indispensável intimação.

Pois bem.

Interesse Processual
. Associado ao binômio utilidade x necessidade, o interesse processual busca o devido provimento jurisdicional para proteger o direito substancial alegado mediante o acertado manejo da Ação Judicial proposta.

A questão litigiosa sob enfoque objetiva a busca e apreensão de veículo ante o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária por
ANTÔNIO MARIA ZACARIAS COSTA JUNIOR.
E, materializando

esse direito substancial,
BANCO J SAFRA S/A
propõe a Ação de Busca e Apreensão.

O julgador primevo, portanto, para concluir sobre a ausência de interesse processual deveria se ater a essa análise que perpassa pela qualidade do pedido versado e a escolha do manejo da Ação Judicial ao bem da vida pretendido.

Tal assim inocorre, porque a origem de sua conclusão parte da certidão do senhor oficial de justiça que não conseguiu buscar e apreender o veículo e tampouco citar
ANTÔNIO MARIA ZACARIAS COSTA JUNIOR.
(PJe ID 19604322, página 1).

E, logo após ato ordinatório

para manifestação que seguida de certidão anunciando a inércia, entendeu por bem sentenciar extinguindo o feito por ausência de interesse.

Como dito, errônea fundamentação porque o interesse processual está presente no litígio cuja inércia de
BANCO J SAFRA S/A
ensejaria

a intimação pessoal para prosseguimento do feito sob a ótica do abandono de causa eis ser o caminho processual regular

a ser

adotado.

Sentença nula por claro erro de julgamento.

Abandono de Causa
. O abandono de causa se assenta na inércia do litigante em impulsionar o feito algo que o julgador
a quo
deixa muito claro na redação cujo excerto destaco para melhor visualização:

“ No presente caso, oportunizado à autora impulsionar o feito, ela não pugnou pela conversão da ação em ação executiva, tampouco apontou nova localização do veículo objeto da ação ou requereu qualquer providência útil para a localização do bem e citação da parte requerida.” ( PJe ID 19604326, página 3).

À vista disso, exigível era do julgador a determinação da intimação pessoal ao impulsionamento do feito, a fim de validar o abandono de causa

por força do artigo 485,III, § 1º do CPC.

E, como tal não ocorre, a

sentença merece ser declarada nula de pleno direito.,

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para

cassar a sentença combatida por erro de julgamento, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/06/2024